Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732259-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESLANNY JHENYFR ALVARENGA GOMES AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESLANNY JHENYFR ALVARENGA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0715311-65.2021.8.07.0007, em que litiga com UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, indeferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória para que a ré promova a matrícula provisória da autora no curso de medicina do Campus de Taguatinga. Em suas razões recursais (ID 29756930) a agravante apresenta a seguinte tese: estudante universitária que no decorrer do curso universitário tem direito à transferência, dentro do mesmo sistema de ensino, para a universidade do local em que comprovadamente tiver melhores condições de exercer a maternidade. Narra estar cursando o primeiro semestre do curso de medicina na faculdade ITEPAC - Unidade Porto Nacional/TO e ter desenvolvido problemas de saúde - depressão grave -, necessitando de acompanhamento médico, em razão da ausência de contato físico com a família e principalmente com a sua filha, de apenas 3 anos de idade, em razão da mudança de Brasília. Diz se ver obrigada a renunciar ao direito à educação para exercer a maternidade, devendo ser reformada a decisão agravada, de forma a permitir a transferência para a Universidade agravada em tempo hábil para poder ingressar no próximo semestre letivo e organizar sua mudança para Brasília, visto que o semestre já se iniciou e poderá incorrer na reprovação direta por faltas. Argui a relevância da tese veiculada no recurso, pois pode assegurar a concretização dos direitos fundamentais da educação e da maternidade. Cita a Lei 9.536/97, que permite a transferência, independentemente da existência de vagas, do servidor público federal removido ou de seu dependente; o art. 1o da CF, que assegura a igualdade de gênero e defende a desnecessidade de previsão infraconstitucional para a concessão do pedido, pois a transferência não é facultativa, importando em reconhecimento do direito das estudantes mães à transferência obrigatória, entre instituições de ensino congêneres, quando comprovado que o local da nova universidade apresenta melhores condições para a estudante exercer a maternidade, sem que seja necessário comprovar a existência de vaga e a realização de processo seletivo. Cita julgados e aponta a existência de dissonância da decisão agravada com a jurisprudência do TRF-1 e com decisão proferida pelo TJTO. Faz considerações sobre a presença dos requisitos para a concessão do pedido em sede de tutela antecipada recursal e requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a transferência da agravante para o curso de medicina da agravada, observado o aproveitamento dos créditos acadêmicos da faculdade pretérita, em razão do risco de reprovação por falta em caso de indeferimento da liminar. Preparo comprovado (ID 29756933). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A agravante, que está cursando o primeiro semestre do curso de medicina, sequer demonstrou ter pleiteado a transferência para a instituição agravada. Para além desse fato, deve ser ressaltado que o indeferimento do pedido liminar também foi embasado na necessidade de produção de provas do alegado, o que afasta a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Em que pese a relevância das alegações da agravante, certo é que as universidades gozam de autonomia, inclusive administrativa (art. 207 da CF), tendo a Lei 9.394/96 estabelecido, nos arts. 49 a 51, o procedimento para a transferência pleiteada. Confira-se: Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Destarte, neste contexto, não há que falar, neste momento processual, em transferência para universidade congênere escolhida pela agravante sem a comprovação da existência de vagas e sem a submissão ao processo seletivo prévio, restando não comprovada a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema, já tive a oportunidade me manifestar: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. ALUNA UNIVERSITÁRIA. PROBLEMA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO. As questões não submetidas à apreciação do magistrado de origem não podem ser analisadas pela Instância Revisora, sob pena de flagrante supressão de instância. Verificando-se o não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. Dispõe o artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Ausente a prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de destino e da aprovação da autora em processo seletivo para seu preenchimento, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe. (Acórdão 1153651, 07217112420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019) Confiram-se também os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - RECUSA MOTIVADA - DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR CASSADA. 01.As razões recursais merecem ser acolhidas, tendo em vista que o indeferimento do pleito do Agravado não ocorreu porque o mesmo encontrava-se em débito com a instituição de ensino, mas em razão de não ter, comprovadamente, efetivado sua matrícula para o segundo semestre do ano de 2006. 02.Comprovado que a negativa da Agravante foi motivada e se deu dentro das normas que regem a matéria, o indeferimento da liminar se impõe. 03.Recurso provido. Unânime. (Acórdão n.277917, 20070020040564AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 09/08/2007. Pág.: 95) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS. DIREITO DO ALUNO. MATRÍCULA EFETUADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE CONTRATUAL E BOA-FE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL RETIFICADO DE OFÍCIO. 1. Em ação de reparação de danos materiais, na qual se busca o ressarcimento de mensalidade paga por prestação de serviços educacionais, detém legitimidade para pleitear seu ressarcimento aquele que se responsabilizou pelo seu pagamento. 2. As Instituições de Ensino Superior, havendo vagas, possuem ampla autonomia para decidirem se recebem ou não o aluno que solicita transferência. Contudo, deve a instituição de ensino de destino proceder ao aproveitamento dos conteúdos integralmente cumpridos pelo aluno na instituição de origem, a fim de proceder sua matrícula em semestre compatível com aquele que o aluno vinha cursando. 3. Incide em descumprimento contratual, por ofensa aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, a instituição de ensino superior que pactua com o aluno sua transferência, mediante o aproveitamento de créditos já cursados, e culmina por matriculá-lo no primeiro semestre do Curso pretendido, sem aproveitamento de matérias. 4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Respeitados esses critérios, deve ser mantido o quantum fixado na sentença. 5. O magistrado não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos levantados pelo litigante na via recursal, ou mesmo, a transcrever dispositivos constitucionais ou legais para fins de prequestionamento. Mostra-se suficiente que indique os motivos legais nos quais embasou-se para o deslinde da controvérsia, considerando-se com isso suficientemente motivada sua decisão. 6. Constatado erro material na r. sentença, no que se refere ao valor desembolsado a título de mensalidade e objeto da determinação de restituição, necessária a retificação, na forma do artigo 463, inciso I, do Código de Processo Civil. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão n.894692, 20130710197517APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 28/09/2015. Pág.: 137) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator